Tribunal: TJBA
Processo: 0150625-19.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0150625-19.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANGABEIRA PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ORLANDO ISAAC KALIL FILHO, MARIANA RISERIO CHAVES DE MENEZES

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C PLEITO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRESTIMO. CAPITAL DE GIRO.
PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DA EMPRESA COMPROVADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS LIMITADA À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CABIMENTO. INDICE DE CORREÇAO MONETÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO DA TR PELA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA PREVISTOS EM 12% (DOZE PORCENTO) AO ANO. MANUTENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. MANUTENÇÃO. RECÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO QUE SE IMPÕE PARA APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Embargos à execução opostos por pessoa jurídica em face de contrato de financiamento para capital de giro, contestando a liquidez e certeza do título em razão de aplicação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, além de pleitear a exclusão de cláusulas contratuais que aplicam capitalização de juros e correção pela TR. Sentença de improcedência.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em determinar (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica, considerando a Teoria Finalista Mitigada; (ii) a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada em comparação à média de mercado; e (iii) a validade das cláusulas contratuais que preveem a aplicação da TR como índice de correção e a capitalização mensal de juros.

III. Razões de decidir
3. Aplicação da Teoria Finalista Mitigada, reconhecendo a vulnerabilidade técnica e econômica da embargante, o que autoriza a incidência do CDC.
4. Verificada a abusividade dos juros remuneratórios pactuados (45,76% ao ano) em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (23,68% ao ano). Necessidade de adequação da taxa à média de mercado.
5. A cláusula que prevê a aplicação da TR e a capitalização mensal de juros foi considerada válida, por estar expressamente pactuada e de acordo com a jurisprudência consolidada.
6. Determinação de recálculo do débito exequendo com aplicação da taxa média de mercado à época do contrato e devolução dos valores pagos a maior na forma simples.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários firmados por pessoa jurídica que demonstre vulnerabilidade técnica ou econômica, nos termos da Teoria Finalista Mitigada."

2.

"É abusiva a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado à época da contratação, quando configurada desvantagem exagerada ao consumidor."

3.

"A cláusula de capitalização de juros e aplicação da TR é válida quando expressamente pactuada em contrato."

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, § 1º; CF/1988, art. 170, VIII; CPC/2015, art. 917; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ/BA, Apelação 0332045-73.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Heloísa Pinto Vieira Graddi.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
0150625-19.2009.8.05.0001
,
de
SALVADOR
, em que é apelante
MANGABEIRA PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA
e apelado
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO (em substituição ao Banco HSBC).

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA/EXEQUENTE
, pelas razões adiante alinhadas.